Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713656-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. AGRAVADO: FABIO LUIS DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25475806) interposto por PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., em face de FABIO LUIS DE ALMEIDA, ante a Decisão (ID 87852441 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0703903-82.2018.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido da Agravante para a restringir os direitos do Agravado. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 18 de maio de 2021 14:28:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador